Tribunal: TRF3
Processo: 5033428-86.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: Sexta Turma.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
400/1006)

5033428-86.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033428-86.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL PUGA - GO21324-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. DEBÊNTURE DA ELETROBRÁS. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pela União Federal que rejeitou bem indicado à penhora. A executada ofereceu debênture da Eletrobrás, no valor de R$ 25.007.137,65, como garantia da execução. A agravante sustenta a possibilidade de aceitação do bem ofertado. Afirma que a recusa não poderia fundamentar-se apenas na inobservância da ordem de preferência legal. Alega a necessidade de demonstração de que o bem seria de difícil alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Fazenda Pública pode recusar bem indicado à penhora quando não observada a ordem legal de preferência prevista na legislação; e (ii) se o princípio da menor onerosidade ao executado impõe a aceitação do bem ofertado em substituição ao dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal tem por finalidade a satisfação de crédito inscrito em dívida ativa, dotado de presunção de liquidez e certeza, nos termos da Lei no 6.830/1980.

4. A ordem de preferência de bens penhoráveis prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 do Código de Processo Civil estabelece o dinheiro como primeiro bem sujeito à constrição, em razão de sua liquidez.

5. O princípio da menor onerosidade ao executado deve ser interpretado em consonância com a efetividade da execução. A aplicação desse princípio não autoriza o executado a impor a forma de garantia do juízo em desacordo com a ordem legal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a recusa da Fazenda Pública quanto a bens indicados à penhora em desacordo com a gradação legal. Cabe ao executado demonstrar elementos concretos que justifiquem o afastamento da ordem legal, o que não ocorreu no caso.

7. No caso concreto, a agravante ofertou debênture da Eletrobrás. O bem não ocupa posição prioritária na ordem legal de penhora. A recusa da Fazenda Pública encontra respaldo no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública pode recusar bem indicado à penhora quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 do CPC. 2. O princípio da menor onerosidade ao executado não autoriza a imposição de garantia da execução em desacordo com a gradação legal de bens penhoráveis”.

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 2o; Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 805; CPC, art. 835; CPC, art. 837; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.605.001/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.10.2016, DJe 25.10.2016; STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 03.12.2010; TRF3, AI 5000311-17.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson di Salvo, Sexta Turma, j. 20.09.2019, e-DJF3 25.09.2019; TRF3, AI 5026599-02.2019.4.03.0000, 2a Turma, intimação via sistema em 03.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033428-86.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL PUGA - GO21324-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por TUPY GERENCIAMENTOS DE RESÍDUOS E RECICLAGEM LTDA. contra r. decisão que, em sede de execução fiscal movida pela UNIÃO FEDERAL, rejeitou o bem nomeado à penhora.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1 - Ante a recusa da exequente e por não obedecer a ordem de preferência descrita no artigo 11 da Lei 6.830/80, indefiro a penhora sobre o(s) bem(ns) ofertado(s) pela executada. Providencie a CPE a inclusão no sistema SISBAJUD para ordem de bloqueio de valores, utilizando o CNPJ raiz, no montante de R$ 2.839.580,68.

2 - Caso o valor constrito seja inexpressivo, menor, inclusive, que o devido a título de custas processuais, promova a CPE o desbloqueio, e intime-se a exequente.

3 - Na hipótese de valor excessivo, providencie a CPE:

a) consulta do valor atualizado do(s) débito(s), disponibilizada no www.inscrevefacil.pgfn.gov.br;

b) o imediato desbloqueio dos ativos financeiros constritos em excesso, considerando-se como parâmetro o valor a ser corrigido nos termos acima determinados e priorizando-se a manutenção do bloqueio sobre os ativos de maior liquidez, ou seja, sobre as ordens com resultado ‘(01) Cumprida integralmente’ e ‘(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo’.

4 - Efetuado o bloqueio, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação sobre possível impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, solicite-se a transferência dos valores para uma conta vinculada ao juízo da execução (CPC, art. 854, § 5o), convertendo-se a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Em seguida, intime-se o executado por meio de publicação no DJEN para os fins previstos no art. 16 da Lei n.o 6830/80.

5 - Regularize o executado sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando cópia do contrato/estatuto social, sob pena de ter o nome de seu patrono excluído do sistema informativo processual, relativamente a este processo.

6 - Com o cumprimento, tratando-se de diligência negativa, ou sendo ela positiva e decorrido o prazo sem impugnação, dê-se vista à exequente em termos de prosseguimento.

7 - Nada sendo requerido ou requerendo unicamente concessão de prazo que, desde já indefiro, decreto a suspensão da execução, nos termos do caput do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 314 do STJ, com a remessa dos autos sobrestados ao arquivo por 1 (um) ano ou até ulterior manifestação, após a intimação do exequente.

Intime-se.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a possibilidade de penhora de debêntures da Eletrobrás. Afirma que, para que seja legítima a recusa, não basta a mera inobservância da ordem de preferência, devendo ser demonstrando que o bem é de difícil alienação. Pugnou, assim, pela antecipação da tutela recursal e, ao cabo, pelo provimento de seu recurso.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 346446636).

Foi apresentada contraminuta (ID 357857167).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 346446636).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Dispondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da administração pública direta e indireta, a Lei no 6.830/1980 se assenta em vários objetivos legítimos que forçam o cumprimento de obrigações pecuniárias pelo devedor, dentre eles as finalidades fiscais e extrafiscais de tributos, a observância de regramentos de administrativos e a imperatividade da legislação vigente em áreas de interesse socioeconômico.

O objeto da ação de execução fiscal é o montante em dinheiro não pago pelo devedor a tempo e modo (art. 2o da Lei no 6.830/1980), compreendendo tanto dívidas ativas tributárias (e respectivas multas) e quanto a dívidas ativas não tributárias (demais créditos da Fazenda Pública, tais como multa de qualquer origem ou natureza, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, FGTS, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, etc.).

Essas dívidas fiscais estão devidamente anotadas em registros públicos, e são dotadas de liquidez e certeza nos moldes constantes do título executivo extrajudicial manuseado, motivo pelo qual o executado não é surpreendido pela execução fiscal. Há sempre medidas antecedentes à propositura da ação executiva, à disposição do conhecimento do devedor, começando pelo surgimento da própria obrigação e de suas inerentes responsabilidades (do credor e do devedor), passando por medidas de formalização de quantitativos (p. ex., DCTFs, GFIPs, e obrigações tributárias acessórias atribuídas pela lei a contribuintes, e autos de infração lavrados pela administração pública), chegando à inscrição nos registros de dívida ativa.

Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daí significando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

Sobre a ordem de bens penhoráveis, tratando-se de execuções fiscais, o critério da especialidade induz à aplicação preferencial da lista fixada pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980, mas porque é necessário que fontes normativas dialoguem entre si, excepcionalmente, e possível impor a ordem descrita no art. 835 do Código de Processo Civil (não obstante se trate de diploma normativo geral, ainda que posterior à lei de execuções fiscais).

De todo modo, tanto o art. 11 da Lei no 6.830/1980 quanto o art. 835 do Código de Processo Civil partem do dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, dada sua intrínseca liquidez. O termo ‘dinheiro’ deve ser compreendido como moeda escritural (saldos em instituições financeiras) ou manual (na espécie em papel ou metálica), alcançando aplicações múltiplas (fundos de investimentos, p ex.).

Sobre os instrumentos para a efetivação da penhora, meios eletrônicos para localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.) são, por certo, apenas formas ou procedimentos destinados à constrição dos mesmos objetos indicado pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 e pelo art. 835 da lei processual civil. A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.

Por tudo isso, a compreensão jurídica da menor onerosidade não pode comprometer o resultado útil do processo executivo, sendo viáveis meios eletrônicos para a efetivação de penhoras (notadamente o BACENJUD, e agora o SISBAJUD, que o substituiu), em favor da prestação jurisdicional célere e eficaz. Sobre o assunto, confira-se:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE NOMEAÇÃO À PENHORA DE SEGURO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PLEITO DE PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante as alterações trazidas pela Lei no 13.043/14, é uma realidade da vida que o dinheiro e seguro garantia ou fiança não são a mesma coisa e por isso a aceitação destes no lugar daquele só é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica ‘in casu’. 2. Do STJ colhe-se que ‘Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, não demonstrados na espécie’ (AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016). 3. Na gradação do artigo 835 do CPC de 2015 o ‘dinheiro’ figura em primeiro lugar, de modo que o uso do meio eletrônico para localizá-lo é medida ‘preferencial’, como soa o artigo 837 do CPC/2015 inexistindo na lei qualquer condicionamento no sentido de que ‘outros bens’ devem ser perscrutados para fins de constrição ‘antes’ do dinheiro. Precedente: (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). 4. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de ‘interpretação’ que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser ‘comandada’ pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado ‘dite as regras’ do trâmite da execução. 5. Agravo de instrumento provido’ (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5000311-17.2019.4.03.0000. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Desembargador Federal Johonson di Salvo. Data do Julgamento: 20/09/2019. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 25/09/2019).

No caso dos autos, a agravante ofertou à penhora uma debenture da ELETROBRÁS, no valor de R$ 25.007.137,65, sendo justificadamente recusada pela Exequente.

A recusa do bem ofertado está amparada no ordenamento, uma vez que não foi observada a ordem legal estatuída pelo artigo 835 do Código de Processo Civil, de tal modo que o exequente não pode ser obrigado a aceitar o bem ofertado. Nesse sentido, oportuna a transcrição de recente precedente desta C. Turma (grifei):

‘PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA QUE NÃO OBSERVA A ORDEM DO ART. 11 DA LEF. BACENJUD. I- Penhora eletrônica de ativos financeiros por meio do Sistema BACENJUD, até o montante integral do débito, que toma por consideração a ordem de gradação legal prevista no art. 11 da LEF e a Resolução no 524 do Conselho da Justiça Federal, a qual prevê a precedência do BACENJUD sobre os outros meios de constrição judicial no processo de Execução, não implicando ofensa art. 805 do CPC/15, que não tem o alcance de obrigar a Fazenda Pública a aceitar bens nomeados à penhora sem observância da ordem legal. Precedentes. II- Recurso desprovido’ (AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA_CLASSE: AI 5026599-02.2019.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 2a Turma, Intimação via sistema DATA: 03/06/2020 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.).

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por TUPY GERENCIAMENTOS DE RESÍDUOS E RECICLAGEM LTDA..

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. DEBÊNTURE DA ELETROBRÁS. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pela União Federal que rejeitou bem indicado à penhora. A executada ofereceu debênture da Eletrobrás, no valor de R$ 25.007.137,65, como garantia da execução. A agravante sustenta a possibilidade de aceitação do bem ofertado. Afirma que a recusa não poderia fundamentar-se apenas na inobservância da ordem de preferência legal. Alega a necessidade de demonstração de que o bem seria de difícil alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Fazenda Pública pode recusar bem indicado à penhora quando não observada a ordem legal de preferência prevista na legislação; e (ii) se o princípio da menor onerosidade ao executado impõe a aceitação do bem ofertado em substituição ao dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal tem por finalidade a satisfação de crédito inscrito em dívida ativa, dotado de presunção de liquidez e certeza, nos termos da Lei no 6.830/1980.

4. A ordem de preferência de bens penhoráveis prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 do Código de Processo Civil estabelece o dinheiro como primeiro bem sujeito à constrição, em razão de sua liquidez.

5. O princípio da menor onerosidade ao executado deve ser interpretado em consonância com a efetividade da execução. A aplicação desse princípio não autoriza o executado a impor a forma de garantia do juízo em desacordo com a ordem legal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a recusa da Fazenda Pública quanto a bens indicados à penhora em desacordo com a gradação legal. Cabe ao executado demonstrar elementos concretos que justifiquem o afastamento da ordem legal, o que não ocorreu no caso.

7. No caso concreto, a agravante ofertou debênture da Eletrobrás. O bem não ocupa posição prioritária na ordem legal de penhora. A recusa da Fazenda Pública encontra respaldo no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública pode recusar bem indicado à penhora quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 do CPC. 2. O princípio da menor onerosidade ao executado não autoriza a imposição de garantia da execução em desacordo com a gradação legal de bens penhoráveis”.

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 2o; Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 805; CPC, art. 835; CPC, art. 837; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.605.001/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.10.2016, DJe 25.10.2016; STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 03.12.2010; TRF3, AI 5000311-17.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson di Salvo, Sexta Turma, j. 20.09.2019, e-DJF3 25.09.2019; TRF3, AI 5026599-02.2019.4.03.0000, 2a Turma, intimação via sistema em 03.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão